Tribunal: STF
Processo: Rcl 44935
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Itapevi/SP, em 25.11.2020, contra decisão proferida por Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que, ao não conhecer do agravo contra decisão pela qual negado seguimento ao Recurso Extraordinário n. 1002320-24.2015.5.02.0511 com fundamento na sistemática da repercussão geral, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal. 
O caso
    2. Em 12.9.2018, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo em Recurso de Revista n. 1002320-24.2015.5.02.0511 interposto pelo Município de Itapevi/SP:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO DISPOSTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISO I, DA CLT. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO. TEMA INDICADO NA ÍNTEGRA. Verifica-se que a parte, de fato, não indicou, na petição do recurso de revista, o trecho específico da decisão recorrida em que se encontra prequestionada a matéria objeto de sua irresignação, como ordena o art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, porquanto o trecho apresentado pela parte consiste na íntegra do tema analisado na decisão regional, de forma que a exigência processual contida no dispositivo em questão, assim como consignado na decisão agravada, não foi satisfeita. Agravo desprovido” (fl. 1, doc. 33).
    Contra essa decisão o Município de Itapevi/SP interpôs recurso extraordinário (doc. 34), inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil:
    “Constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a Turma do TST negou provimento ao agravo em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal referido no artigo 896, § 1º-A, inciso I, da CLT. 
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (“Tema 181” do ementário temático de Repercussão Geral do STF). 
    Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, da relatoria do Min. Ayres Britto, conforme a ementa do referido julgado: (…)
    Com efeito, os artigos 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, pelo que evidenciada a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não se colocando como pertinente a tese de violação aos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente. 
    A propósito, cumpre registrar que não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal por ausência de repercussão geral da matéria. 
    Do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso” (fls. 2-3 doc. 35).
    Contra essa decisão o reclamante interpôs o agravo com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não conhecido em 22.10.2020, nos termos a seguir:
    “Dessa forma, constitui erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário (ARE), previsto no art. 1.042 do CPC/2015, contra a decisão negativa de admissibilidade. 
    O agravo estabelecido no art. 1.042 do CPC/2015, a ser julgado diretamente pelo STF, não é cabível para impugnar decisão de admissibilidade fundada no regime de repercussão geral, por expressa dicção legal. 
    Como estabelece o art. 1.030, § 1º, do CPC/2015, apenas as decisões negativas de admissão do recurso extraordinário contendo tese não pacificada no regime de repercussão geral são atacáveis mediante o agravo do art. 1.042 do CPC/2015, que deve ser remetido ao STF para julgamento. 
    Reitere-se que as decisões de admissibilidade envolvendo tema de repercussão geral dão ensejo a agravo (arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC/2015), que será resolvido por órgão colegiado no âmbito do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido. 
    Dessa forma, não há dúvida plausível sobre a interposição do recurso na espécie, por expressa previsão legal e disciplina própria, consubstanciando equívoco inescusável da parte recorrente. 
    No mais, a denegação imediata do recurso equivocado e a ausência de remessa ao STF não configuram usurpação da competência da Suprema Corte ou contrariedade à Súmula nº 727 do STF, editada em 26/11/2003. O manifesto descabimento do apelo errôneo autoriza a mitigação da obrigatoriedade de remessa do “agravo de instrumento” ao STF, considerando a sistemática de repercussão geral inserida com a Lei nº 11.418/2006 e aperfeiçoada pelo CPC/2015. 
    Os seguintes julgados do STF confirmam essa tese: (…)
    Por conseguinte, não merece processamento o recurso interposto, sendo incabível o agravo em recurso extraordinário (ARE) previsto nos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do CPC/2015 contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada em tema de repercussão geral” (fls. 4-5, doc. 37).
    3. Contra a decisão pela qual não conhecido o agravo interposto contra a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário n. 1002320-24.2015.5.02.0511 (art. 1.042 do Código de Processo Civil), o Município de Itapevi/SP ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega, “como se verifica das razões do recurso extraordinário interposto, é o descumprimento, pelo TST, das disposições do artigo 102, parágrafo 2º, da Constituição Federal, tema esse não decidido pelo STF no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (repercussão geral), sendo, portanto, cabível o recurso de Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do que dispõe o artigo 1.030, inciso V, alínea ‘a’ e parágrafo 1º do CPC” (fl. 4).
    Anota que “a decisão monocrática do Eminente Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho viola, sim, as disposições da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5).
    Sustenta que, “ao recusar o processamento de recurso de agravo em recurso extraordinário sobre a matéria em foco, o Juízo reclamado, em decisão irrecorrível, usurpou competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação ao que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG (Tema 246), permitindo-se, dessa forma, a transgressão às disposições do artigo 102, parágrafo 2º, da Constituição Federal” (fl. 8). 
    Argumenta que, “tendo o Tribunal Superior do Trabalho não conhecido e negado seguimento aos Recursos interpostos pelo Município reclamante, mesmo ciente de que o caso se trata de tema que o Supremo Tribunal Federal já decidiu em Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC 16) e em Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida (RE 760.931), deixando de enviar o Recurso de Agravo em Recurso Extraordinário interposto para o Supremo Tribunal Federal, usurpou as competências do Supremo Tribunal Federal” (fl. 12).
    Requer medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do processo TST-Ag-Ag-AIRR – 1002320-24.2015.5.02.0511, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 15).
    Pede a procedência da presente reclamação “para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF” (fl. 15). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em exame nesta reclamação se, ao não conhecer do agravo interposto contra decisão pela qual negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal.
    A decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se em aplicação da sistemática de repercussão geral, pois, no Tema 181, este Supremo Tribunal assentou a ausência de repercussão geral da discussão sobre “pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais” (DJe 27.8.2009).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:
    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Reclamação n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Reclamação n. 29.491-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    Inaplicável, assim, a Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal à espécie vertente. Assim, por exemplo:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Reclamação n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).
    A usurpação alegada pelo reclamante não ocorre, pelo que incabível a presente reclamação.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de dezembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora